Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, costumeiramente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial credibilidade às declarações da vítima, mormente quando prestadas de forma firme e coerente e corroboradas por outros elementos probatórios, como na hipótese.
2. O abuso de confiança por parte do réu, o qual praticou o crime no exercício de seu trabalhado, enquanto cuidador do tio da vítima, autoriza a valoração negativa da culpabilidade diante do maior grau de reprovação de sua conduta.
3. As consequências especialmente gravosas do crime, as quais extrapolam o usual para o tipo penal, autorizam o incremento da pena-base.
4. É amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente cominadas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, a argumentação ventilada pela d. defesa merece prosperar.
5. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a reincidência do réu, bem como a valoração negativa da culpabilidade, autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do c. STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.